Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração do DF no Agravo Interno. Benefício Alimentação. Servidores do DF. Pretensão do DF de rediscussão da matéria decidida no v. acórdão embargado. Inadequação da via eleita. CPC, art. 1.022. Hipóteses taxativas. Vícios no decisum não demonstrados. Declaratórios conhecidos e desprovidos.